Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-12.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000437-12.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOZUE GUIMARAES ALVES Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. II. Questão em discussão: aferir se houve comprovação da negativação do nome da autora e, consequentemente, se é cabível a reparação moral pretendida. III. Razões de decidir: não foram juntados aos autos documentos que comprovassem a efetiva negativação, sendo certo que o ônus da prova incumbia a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. O suposto ilícito não restou configurado. Ademais, a situação narrada não caracteriza lesão à honra ou à dignidade, mas mero aborrecimento, insuficiente para gerar dano moral indenizável. Ressalte-se, ainda, que a condenação pleiteada implicaria dispêndio de recursos públicos sem fundamento jurídico idôneo. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), observada a gratuidade de justiça deferida a apelante. IV. Dispositivo: recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000437-12.2020.8.05.0155, em que figuram como apelante JOZUE GUIMARAES ALVES e como apelada MUNICIPIO DE MACARANI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NAGAR PROVIMENTO AO RECURO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .